Tribunal: TJMT
Processo: 1008095-14.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008095-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 029.426.181-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que concedeu progressão do regime semiaberto para o aberto, dispensando a prévia manifestação do Ministério Público e o pagamento imediato da pena de multa, sob o fundamento de evitar óbice desproporcional à ressocialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que concede progressão de regime sem a prévia manifestação do Ministério Público; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é possível a manutenção provisória do regime mais benéfico até nova decisão regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manifestação prévia do Ministério Público é exigência legal nos incidentes de execução penal, constituindo condição de validade da decisão que concede progressão de regime, em observância aos arts. 67 e 112, § 2º, da Lei de Execução Penal.

4. A ausência de oitiva ministerial configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório substancial e ao devido processo legal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do próprio tribunal.

5. O reconhecimento da nulidade não pode resultar em prejuízo ao apenado que não deu causa ao vício procedimental, impondo-se a manutenção provisória do regime concedido até que nova decisão seja proferida após a regular manifestação do Ministério Público, em respeito ao princípio da vedação à reformatio in pejus indireta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público é nula por afronta aos arts. 67 e 112, § 2º, da Lei de Execução Penal.

2. Reconhecida a nulidade procedimental não imputável ao apenado, deve ser mantido provisoriamente o regime mais benéfico até nova decisão regular do juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, arts. 67 e 112, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.568.164/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19/08/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.518.209/AM, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/03/2025; TJMT, AGEXPE nº 1037064-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, j. 28/02/2025; TJMT, N.U 1028430-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 28/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo Ministério Público, em face da decisão proferida pelo Juízo da Juízo da 2 ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do PEP n. 0002184-91.2010.8.11.0002/SEEU, que deferiu ao reeducando
Wanderson dos Santos Oliveira
a progressão do regime semiaberto para o regime
aberto
, sem prévia manifestação ministerial e sem que o agravado houvesse efetuado o pagamento da pena de multa que lhe fora cumulativamente imposta.

O Ministério Público, em suas razões recursais (id. 348926898), sustenta preliminarmente a
nulidade absoluta da decisão

por ausência de manifestação prévia do Parquet
, nos termos dos artigos 67 e 112, §2º, da Lei de Execução Penal. No mérito, argumenta pela ausência dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, destacando o descumprimento das condições do regime semiaberto e, especialmente, o inadimplemento da pena de multa sem demonstração de impossibilidade financeira. Tal circunstância evidencia que o agravante busca, em última análise, a
manutenção do reeducando no regime semiaberto
até o efetivo cumprimento de todas as exigências legais para a progressão ao regime aberto.

Em contrarrazões, o recorrido manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 348929355).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. (id. 348929356).

Em parecer, da lavra do Dr. José De Medeiros, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, desprovimento do recurso, com providência de ofício para que o juízo determine a intimação do agravado para pagamento, parcelamento ou pedido de isenção da pena de multa. Eis entendimento assim sumariado:

“Sumário – Agravo em Execução Penal – Decisão de progressão de regime, independente de manifestação do MP, bem como do pagamento da pena de multa – Irresignação Ministerial – Preliminar – Pleito de anulação da decisão agravada por ausência de manifestação prévia do MP – Desnecessidade – Recurso interposto há quase um ano – Ausência de indicação do prejuízo sofrido pela ausência de manifestação prévia – Possibilidade de irresignação, nesta via recursal, com a decisão adotada pelo juízo de origem – Mérito – Pleito de reforma da decisão agravada, para que o Agravado seja compelido ao pagamento da pena de multa como condição para progressão de regime – Dispensabilidade no caso concreto – Progressão de regime concedida há mais de um ano – Agravado que vem cumprindo a contento as condições impostas – Pena pecuniária que poderá ser exigida durante o cumprimento da pena ou logo após, inclusive, de maneira parcelada, ou ainda, ser isentada em razão da hipossuficiência se demonstrada adequadamente – Matéria afetada pelo STJ – Tema Repetitivo 1152 – Prov. “de ofício” – Necessária intimação do Agravado para que pague a pena de multa, requeira o parcelamento ou sua isenção, nos termos da parte final da decisão de progressão de regime – Pelo desprovimento do recurso, com prov. “de ofício”.
(id. 356178854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos executórios de nº. 0002184-91.2010.8.11.0002 que
Wanderson dos Santos Oliveira
foi condenado à pena total de
24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, acrescida do pagamento de
173 (cento e setenta e três) dias-multa
, distribuídos em três guias — duas decorrentes de condenação por roubo agravado e uma por latrocínio tentado —, apresentando, à época da decisão agravada, remanescente de cumprimento de pena estimado em
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias
.

O sistema SEEU/CNJ indicou o preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão ao regime aberto, com data de cumprimento apontada em 12/07/2024, razão pela qual os autos foram conclusos ao Juízo de origem.

Em 04 de dezembro de 2024 (mov. 111.1),
sem prévia manifestação do órgão ministerial, a MM. Juíza de Direito proferiu decisão concedendo ao reeducando a progressão ao regime aberto
. Na oportunidade, fundamentou a concessão no preenchimento do requisito objetivo — conforme cálculo do sistema SEEU/CNJ — e na ausência de informação sobre faltas disciplinares recentes no relatório da unidade prisional, circunstância interpretada como indicativo de bom comportamento. Quanto à pena de multa, fixada em 173 (cento e setenta e três) dias-multa, entendeu que o inadimplemento não obsta a progressão, desde que seja oportunizado ao reeducando o pagamento durante o cumprimento do regime aberto, inclusive de forma parcelada, ou que seja demonstrada sua hipossuficiência financeira:

“(...) II- DA PROGRESSÃO DE REGIME É o caso de conceder a progressão. O cálculo inserido no SEEU/CNJ indica o preenchimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto. Em relação à progressão de regime, somente se procede mediante a observância dos requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 114, inciso I e II da Lei de Execução Penal. Ademais, o relatório da unidade prisional não informou a inexistência de faltas disciplinares recentes e comportamento compatível com o regime menos gravoso. A exigência contida no inciso I, do artigo 114 da LEP, faz referência ao condenado que esteja cumprindo a pena em estabelecimento previsto no artigo 91 da referida Lei, pois o legislador ao fazer tal exigência relaciona que a liberdade, a partir do ingresso do apenado no regime aberto, terá liberdade de locomoção por largos períodos diários, situação esta diversa da realidade do cumprimento de pena do regime semiaberto nesta Comarca. Deste modo, estando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão. Isso posto, por entender que o sentenciado(a) se encontra ajustado(a) ao processo de reintegração social, DEFIRO A PROGRESSÃO DE REGIME prisional, autorizando o cumprimento da pena no regime ABERTO ao sentenciado. Dessa forma, em consonância com o Ministério Público, preenchido os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP; CONCEDO A PROGRESSÃO ao (a) recuperando (a) WANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA, para o regime aberto MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES CONDIÇÕES:

1. Recolher-se em sua residência DIARIAMENTE, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22h00min e 06h00min do dia seguinte; 2. Comparecer bimestralmente(uma vez a cada dois meses) na Fundação Nova Chance (Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613- 8629), para: a) assinar termo de comparecimento; b) comprovar ocupação lícita, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho; c) atualizar/alterar endereço residencial e telefônico. 3. Não se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem prévia autorização deste Juízo; 4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; 5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares; 6. Não portar armas, incluindo as brancas (faca, canivete, estilete etc.) e de fogo ( revólver, fuzil, explosivos etc.); 7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; 8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção). EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES dispostas acima ADVIRTO ao penitente que a SUA PRISÃO PODERÁ SER DECRETADA, com a finalidade de apresentá-lo (a) imediatamente em audiência de justificação, o que também poderá acarretar a REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL, conforme disposto no artigo 50, inciso V e artigo 118 , inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do (a) apenado (a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do (a) apenado (a).

(...) III – DA PENA DE MULTA. De outro turno, verifica-se que até a presente data não foi juntado aos autos o comprovante do pagamento da pena de multa por parte do condenado. Não obstante, a fim de viabilizar a progressão do regime semiaberto e não impor ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, respeitando opiniões divergentes, entende-se pela possibilidade de que a pena de multa seja quitada durante o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, inclusive, de forma parcelada, até o término do seu cumprimento. Outrossim, se é admitido pela legislação e entendimento jurisprudencial que os casos de não pagamento, a pena de multa ainda poderá ser executada por outros meios, qual seja, por meio de execução na seara cível, mais ainda deve-se admitir que o pagamento se dê durante o cumprimento da pena privativa de liberdade em aberto. Além disso, é sabido que a permanência de inúmeras execuções neste meio semiaberto, somente em razão do aludido inadimplemento, acarretaria custos mais onerosos ao Estado, sobretudo com a manutenção do monitoramento eletrônico. (...)

Sendo assim, INTIME-SE o(a) reeducando(a) para que efetue o pagamento dos dias-multa atualizado, no prazo de 30(trinta) dias. Desde já, AUTORIZA-SE o parcelamento da pena de multa pela quantidade de meses que restam a cumprir da pena privativa de liberdade, cujas guias também deverão ser retiradas junto à Secretaria desta vara”
(id. 348929351).

Tal decisão motivou a interposição do presente agravo em execução pelo Ministério Público, que sustenta a nulidade absoluta por ausência de prévia manifestação ministerial e, no mérito, o não preenchimento dos requisitos para a progressão regimental.

Pois bem.

A insurgência ministerial, referente a nulidade da decisão agravada por ausência de sua prévia manifestação encontra seu fundamento no artigo 112, § 2.º, da Lei de Execução Penal, que estabelece, de forma peremptória, que a decisão do juiz determinadora de progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. No mesmo diapasão, o artigo 67 da LEP atribui ao Parquet a função de fiscal da execução da pena, conferindo-lhe o dever de oficiar em todos os incidentes da execução.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a concessão de progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público é
nula
, conforme os artigos 67 e 112, §1º, da Lei de Execução Penal (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.568.164/SE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,julgado em 19/8/2025).

Por outro lado, a mesma Corte estabelece que “
não se mostra razoável determinar o retorno do apenado ao regime mais gravoso, pois ele não pode ser prejudicado com a nulidade à qual não deu causa, sendo válida, nesse caso, a manifestação ministerial a posteriori (AgRg no REsp n. 1.364.215/SE, Ministro Campos Marques (Desembargador convocado do TJPR),Quinta Turma,DJe 8/5/2013)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.518.209/AM, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025).

No mesmo seguimento tem decidido este Tribunal de Justiça:

“(...) A prévia manifestação do Ministério Público é exigência legal prevista nos artigos 67 e 112, §2º, da Lei de Execução Penal, sendo sua inobservância causa de nulidade absoluta; contudo, a nulidade não pode prejudicar a reeducanda, que não concorreu para o vício processual, devendo ser mantida no regime aberto até nova decisão do Juízo de Execuções.”
(AGEXPE nº 1037064-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025).

“(...) 5. A prévia manifestação do Ministério Público constitui requisito legal indispensável para a concessão de progressão de regime, conforme arts. 67 e 112, § 2º, da Lei de Execução Penal, refletindo a natureza indispensável da intervenção ministerial nos incidentes da execução penal. 6. A inobservância dessa exigência configura nulidade absoluta, por comprometer o contraditório e a função institucional do Ministério Público como fiscal da lei. 7. O apenado cumpre regularmente as condições estabelecidas e não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa, devendo permanecer no regime já concedido até nova decisão do juízo da execução
.” (N.U 1028430-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025).

No caso concreto, o Parquet foi privado de exercer seu papel de fiscal da lei e da execução penal, restando impossibilitado de se pronunciar previamente sobre aspectos relevantes, como o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos à progressão de regime, bem como quanto ao cumprimento da pena de multa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pelo
Ministério Público
para declarar a
nulidade da decisão
que concedeu a progressão de regime ao reeducando
Wanderson dos Santos Oliveira
sem prévia manifestação ministerial, determinando o retorno dos autos à origem para que o órgão ministerial seja consultado e, em seguida, seja prolatada nova decisão, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Mantenho
o agravado no regime aberto até ulterior deliberação judicial.

Com o acolhimento da preliminar, restam prejudicados os demais pontos trazidos à análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026